Tribunal: TJDFT
Processo: 0700665-24.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700665-24.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLI STORE LTDA RECORRIDO: ADRIANO DE SOUSA LUDOVICO DECISÃO Na decisão de ID 64127836, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em razão da situação financeira incompatível com o benefício. O recorrente interpôs agravo de instrumento contra a decisão, que foi mantida conforme acórdão. O recorrente, em seguida, não efetuou, como determinado na decisão, o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo recursal. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado de ID 63603714. Ante o exposto, JULGO DESERTO O RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.